Tribunal: STJ
Processo: 0738586-27.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747441 - DF (2024
/0350818-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
EMBARGADO
: PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
EMBARGADO
: MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
ADVOGADO
: RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b9f3436-9592-4e4e-81cb-2367db7bfb1a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b9f3436-9592-4e4e-81cb-2367db7bfb1a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747441 - DF (2024
/0350818-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
EMBARGADO
: PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
EMBARGADO
: MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
ADVOGADO
: RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON DA SILVA
SANTOS (EDSON) em face do não provimento de seu recurso, assim ementado.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
MONITÓRIA.
OMISSÃO
E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOTAS PROMISSÓRIAS.
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE.
PRESENÇA.
VERIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51152279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:33
Código de Controle do Documento: 5afc33a2-56df-4cd2-8304-bdeb3dfdf846

IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PARCIAL
CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de
prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação
suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise do entendimento de que presentes a certeza
e exigibilidade das notas promissórias apresentadas, fundamentado
nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. e
( -STJ, fl. 893)

Nos presentes embargos de declaração, EDSON alega que
o acórdão
(1)
embargado foi omisso em relação ao fato de que a obrigação em discussão nestes
autos é a mesma exigida nos autos do Processo no 0739961-34.2020.8.07.0001, da 6a
Vara Cível de Brasília, onde existe expressa determinação daquele Juízo para o
( -
consequente depósito judicial dos valores, ao invés do pagamento ao aqui agravado e
STJ, fl. 904).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No julgamento proferido no agravo interno, devidamente esclarecidas as
razões do entendimento aplicado.
Observe-se:

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51152279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:33
Código de Controle do Documento: 5afc33a2-56df-4cd2-8304-bdeb3dfdf846

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do
recurso especial interposto com base no art. 105, III, alínea a, da CF,
em que EDSON alegou violação dos arts. 489, II e III, 700 e 1.022, II,
do CPC ao sustentar que
houve omissão e negativa de prestação
(1)
jurisdicional em relação à existência de determinação expressa, que
era de prévio conhecimento da ora Recorrida, para que o valor das
notas promissórias [...] fosse depositado em Juízo, determinação [...]
ratificada pelo próprio TJDFT (e-STJ, fl. 748) no julgamento do Agravo
de Instrumento n. 0726383.70.2021.8.07.0000;
a certeza e a
(2)
exigibilidade do direito representado pelas 7 Notas Promissórias foram
fulminadas pelo próprio Poder Judiciário, mais especificamente o Juízo
da 6a Vara Cível de Brasília (e-STJ, fl. 761).
(1) Omissão e negativa de prestação jurisdicional
Verifique-se que devidamente esclarecidas as razões de
decidir pelo Tribunal de origem, não se configurando os alegados
vícios. Confira-se:

Mister salientar que, em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente
debatidos no julgamento da apelação. Deste modo, peço
vênia para transcrever partes do acórdão, onde a matéria
foi expressamente abordada (ID 53664845):

“Os recorrentes sustentam a ausência
de certeza e exigibilidade das sete notas
promissórias que lastreiam o pleito monitório, em
razão da determinação de depósito dos valores
referentes a tais títulos de crédito na ação
“declaratória de nulidade de negócio jurídico” (autos
de n. 0739961-34.2020.8.07.0001).
Buscam, ainda, a condenação do autor
por litigância de má-fé, pois estaria “em conluio com
seu cliente Rafael de Aguiar Barbosa” para frustrar
a penhora no rosto dos autos da mencionada ação.
A tese recursal não merece acolhimento.
No que concerne à alegação de
ausência de certeza e exigibilidade das notas
promissórias, cabe esclarecer que o artigo 700,
caput, do CPC, apenas estabelece que a pretensão
deve estar amparada em “prova escrita sem
eficácia de título executivo”.
A petição monitoria foi instruída com
cópia
dos
respectivos
títulos
executivos
extrajudiciais (ID. 45673765).
Quanto à certeza, este atributo deflui da
existência do próprio título executivo, por meio do
qual se indica uma dívida (
. Na lição de
an debeatur)
André Luiz Santa Cruz Ramos[2], “relaciona-se com
a existência da própria obrigação e do título
executivo em si mesmo considerado.”.
, os requeridos reconheceram
In casu
que emitiram as sete notas promissórias como
forma de adimplir obrigação inserida em acordo
firmado com Rafael de Aguiar Barbosa, que as
endossou para o autor.
Documento eletrônico VDA51152279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:33
Código de Controle do Documento: 5afc33a2-56df-4cd2-8304-bdeb3dfdf846

Eis
os
termos
pactuados
na
mencionada demanda (ID. 45673763):
[...]
Esse acordo foi homologado por
sentença na ação “declaratória de nulidade de
negócio jurídico” proposta por Rafael de Aguiar
Barbosa em desfavor de Andréa de Paula
Bertolacini e dos ora recorrentes (autos de n.
0739961-34.2020.8.07.0001).
O
foi proferido em 14 de julho
decisum
de 2021 (ID. 45673764 - pág. 02).
Em 19 de julho de 2021, Rafael de
Aguiar Barbosa contratou os serviços advocatícios
do autor e assumiu a obrigação de remunerá-lo da
seguinte forma (1D. 45673765 -pág. 02):
[...]
No caso
, os suplicantes
sub examen
alegam que a inexigibilidade decorre do fato de já
estarem efetuando o pagamento relativo às sete
notas promissórias por meio de depósito no juízo
em que tramita a já mencionada ação “declaratória
de nulidade de negócio jurídico”.
Tal
afirmação
não
é
verdadeira.
Nenhum pagamento ou depósito foi realizado
objetivando o pagamento dos títulos, conforme se
extrai da consulta dos respectivos autos eletrônicos
apontados.
Logo,
remanesce
a
mora
dos
devedores, sacador e avalistas dos títulos de
crédito.”

Conforme se vê, o inconformismo do
embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão,
divergente daquela que pretendiam sufragar. Contudo, os
aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da
decisão. (e-STJ, fls. 734/735)

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que,
se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na
decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1.022 E 489, §1o, DO NCPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
CIVIL
Documento eletrônico VDA51152279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:33
Código de Controle do Documento: 5afc33a2-56df-4cd2-8304-bdeb3dfdf846

PÚBLICA QUE INTERROMPE O PRAZO PARA AS
AÇÕES
INDIVIDUAIS.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos
9/3/2016
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II,
do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam
à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado.
4. Não há falar em violação dos arts. 489 e
1.022 do NCPC quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente
a controvérsia.
5. A citação válida em ação coletiva configura
causa interruptiva do prazo de prescrição para o
ajuizamento da ação individual. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.842.775/RS, de minha
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1
30/5/2022
o
/6/2022)

(2) Certeza e exigibilidade das notas promissórias
Conforme já demonstrado, o Tribunal de origem concluiu
que presentes os requisitos de certeza e exigibilidade das notas
promissórias apresentadas, e a revisão do entendimento adotado
esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma direção:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A
CONTRATO
SEM
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento
de que não goza de autonomia a nota promissória
vinculada a contrato que não apresenta liquidez.
Precedentes.
2. No que diz respeito ao contrato vinculado à
nota promissória em espeque, importa destacar que o
Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no
sentido de que não é lícito, em sede de recurso especial,
rever o entendimento esposado pela Corte de origem no
que diz respeito à sua liquidez, certeza ou exigibilidade,
porquanto essa medida demandaria reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:33
Código de Controle do Documento: 5afc33a2-56df-4cd2-8304-bdeb3dfdf846

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.862.455/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/9/2020
22/9/2020

Nessas condições, CONHEÇO EM PARTE do recurso
especial e, nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios
MAJORO
anteriormente fixados em favor de PAULO SILVA – SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outra, limitados a 20%, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em caso de
gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC).
É o voto. e
( -STJ, fls. 897/900)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, estando caracterizado o intuito protelatório do presente
recurso, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do art. 1.026, § 3o,
do CPC/15, salvo eventual concessão da assistência judiciária
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da
multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.850.273/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/12/2021)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:33
Código de Controle do Documento: 5afc33a2-56df-4cd2-8304-bdeb3dfdf846

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.747.441 / DF
Número Registro: 2024/0350818-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07385862720228070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO : EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
AGRAVADO
: PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO : PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
AGRAVADO
: MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
ADVOGADO : RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDSON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: EDSON DA SILVA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF030993
EMBARGADO : PAULO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA - DF005214
EMBARGADO : MSF SERVICOS MEDICOS 215DF LTDA - FALIDO
Documento eletrônico VDA51385354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:57
Código de Controle do Documento: 71b2fd05-d98e-4284-9473-afcc7f288fa2

ADVOGADO
: RAFAEL FURTADO AYRES - ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DF017380
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:57
Código de Controle do Documento: 71b2fd05-d98e-4284-9473-afcc7f288fa2